Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. LIMITAÇÃO. EXCLUSÃO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. APÓLICE. EXCLUSÃO DO CARCINOMA IN SITU BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA AO DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA.
1. A apólice de seguro representa, na prática, um resumo dos principais direitos e obrigações das partes. Por esse motivo, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência), é necessário que eventual exclusão securitária conste expressamente no referido documento.
2. A recusa injustificada e abusiva de indenização em contrato de seguro, cuja natureza é justamente amenizar as angústias inerentes ao descobrimento da doença, ofende o direito à integridade psíquica da consumidora. O dano moral se configura por ofensa a direito da personalidade denominado pela doutrina de direito à integridade psíquica.